Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701425-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCELIO LISBOA EVANGELISTA, BRENDA TORRES LISBOA EVANGELISTA REPRESENTANTE LEGAL: JOCELIO LISBOA EVANGELISTA AGRAVADO: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOCELIO LISBOA EVANGELISTA e BRENDA TORRES LISBOA EVANGELISTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Cobrança no 0703663-71.2024.8.07.0011, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Pretendem, em suma, o recebimento da apólice de seguro de vida realizada pela finada senhora Patrícia Maria Torres Evangelista. Para tanto, explicam que o Juízo a quo, em decisão saneadora, estabeleceu os pontos controvertidos, contudo não aplicou ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor que preveem a possibilidade de inversão do ônus probatório, conforme requerido na inicial. Asseveram fazer jus à inversão do encargo probante, conforme determina o art. 6o, VIII, do CDC, haja vista a clara relação consumerista existente entre as partes. Argumentam que, além de presente a verossimilhança das alegações, também se faz presente a hipossuficiência técnica e financeira. Afirmam que em nenhum momento foi exigida avaliação médica ou declaração de saúde por ocasião da celebração do contrato. Citam precedentes que entendem amparar a tese recursal. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja determinada a inversão do ônus da prova. Dispensado o preparo, vez que os agravantes litigam sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 219485610 – autos de origem): Trata-se de ação de rito comum proposta por JOCELIO LISBOA EVANGELISTA e B. T. L. E. representada por seu genitor ora autor contra HDI SEGUROS S.A. Em síntese, narram os autores que Patrícia Maria Torres Evangelista, esposa do primeiro autor e genitora da segunda, faleceu em 11/11/2023. A extinta possuía seguro de vida contratado com a ré desde 10/04/2023. Com o óbito, comunicaram o sinistro à seguradora ré, que negou o pagamento do prêmio por considerar que a causa da morte da falecida decorreu de doença preexistente, o que violaria as cláusulas do contrato. Diante da negativa, os autores ajuizaram a presente demanda requerendo o pagamento de R$ 100.00,00 previsto em contrato, além de R$ 8.500,00 pelo reembolso dos gastos com o funeral. Devidamente citada, a parte ré apresentou a contestação de ID 213414451, a qual preliminarmente, alega irregularidade da representação processual da autora e a necessidade de intervenção do Ministério Público, uma vez que a demanda atende os termos do art. 178 do CPC. No mérito, aduz a existência de limitação do valor a ser pago na apólice; que o segurador só responde pelos riscos se o dano resultar de causa compreendida no campo dos riscos cobertos, nos quais não se inserem os riscos excluídos. Defende, que é vedada às seguradoras assumirem pagamento de indenizações por riscos não contratados e/ou assumidos. Sustenta, que a segurada durante a liquidação do sinistro deixou de informar que possuía uma doença preexistente e doenças preexistentes estão excluídas do seguro, conforme consta na cláusula 4.1 do contrato de seguro firmado entre as partes. Argui, a inexistência de indicação de beneficiários na apólice - razão pela qual deverá ser obedecida a ordem de vocação hereditária; a boa-fé contratual e impugna as conversas de prints apresentadas pelos autores. Ao final, requer a improcedência dos pedidos. Réplica sob ID 216353956. Instadas a especificarem provas (ID 216725302), apenas a ré se manifestou, requerendo a produção de prova pericial (ID 217441162). Intimado, o parquet não especificou outras provas e oficiou que as provas apresentadas nos autos são suficientes para a análise do mérito (ID 218256948). Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL A parte ré argui a irregularidade processual da autora B.T.L. E., sob o argumento de que esta não acostou instrumento procuratório em seu nome para a advogada que patrocina a causa, o que denota defeito de representação, motivo o qual requer sua intimação para regularizar sua representação. Ante a apresentação da procuração de ID 216353959, resta prejudicada a alegação da preliminar supra, razão pela qual a rejeito. Rejeito a preliminar de ausência de intervenção do Ministério Público, haja vista a manifestação de ciência deste antes da apresentação da defesa (ID 208853357). Não havendo outras questões processuais pendentes e presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. RELAÇÃO JURÍDICA A presente controvérsia deve ser examinada em consonância com a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica (contrato de seguro automóvel) que une as partes é nitidamente de consumo. O autor se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o, caput, do CDC, e a ré no conceito de fornecedora, segundo definição do art. 3o, caput, do CDC. CONTROVÉRSIA Incontroverso nos autos: a relação jurídica que une as partes (contrato de seguro de vida) e que a seguradora recusou cobertura ao sinistro, sob a justificativa de que doença preexistente está excluída da cobertura. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia central reside em verificar a (in)validade da recusa de cobertura ao sinistro pela seguradora. Assim, fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) se a segurada possuía doença preexistente e não a comunicou à seguradora e se foi a causa do óbito; 2) se é legítima a recusa da coberta por força da alegada doença pré-existente; 3) a configuração ou não dos requisitos previstos contratualmente para recebimento de indenização, a quantificação do valor da indenização e beneficiários; 4) a existência de danos materiais a serem indenizados e o respectivo valor. ÔNUS DA PROVA Não é o caso de adoção da carga dinâmica dos ônus da prova, eis que o autor não reclamou de dificuldades em relacionar e juntar aos autos os documentos que entendeu hábeis a subsidiar sua pretensão de indenização. Assim, o ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC. Concedo às partes o prazo de cinco dias para juntada de documentos, cabendo aos autores apresentar eventuais documentos médicos que tenham posse acerca da internação da falecida anterior ao óbito, como prontuário médico no Hospital Santa Luzia e à seguradora eventual declaração de saúde ou documentos que tenha exigido da segurada no momento da contratação do seguro. Caso necessário, poderá ser oficiado por este Juízo para obtenção da prova perante o Hospital Santa Luzia, o que desde já fica deferido se houver dificuldade na produção da prova. Após, vista às partes por cinco dias em respeito ao contraditório. Por fim, dê-se vista ao MPDFT para parecer final e venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Intimem-se. Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor no que tange ao fato constitutivo de seu direito, bem como ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente. No entanto, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 373, § 1o, a possibilidade de inversão do ônus da prova com base nas peculiaridades da causa. Confira-se: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Além disso, a relação ora em análise é de consumo. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que quebra a regra geral de realização de provas determinada pelo CPC, deve atender a requisitos específicos. Veja-se: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Da leitura do dispositivo transcrito percebe-se que, muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova. Trata-se de exceção à regra do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não significando, contudo, que haja a transferência, para a outra parte, da responsabilidade total pela prova dos fatos constitutivos do direito do autor. É dizer, o instituto da inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do onus probandi que lhe incumbe, pois não se aplica a todo consumidor que pleiteia seus direitos em juízo, bem como sua aplicação não é automática, vez que exige a consecução de ao menos um dos requisitos (hipossuficiência e verossimilhança de suas alegações) e declaração expressa do julgador. Restringe-se, ainda, ao ônus relativo à prova que o consumidor é incapaz de produzir. A propósito, necessário destacar que a hipossuficiência do consumidor deve ser técnica e não tão somente econômica. Deve-se, então, analisar a situação do caso concreto, ressaltando-se ainda que a hipossuficiência técnica diz respeito a determinada situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao fornecedor. No caso dos autos, os agravantes afirmam ser beneficiários da apólice de seguro de vida pactuada por Patrícia Maria Torres Evangelista (falecida). É inconteste que a segurada, senhora Patrícia Maria Torres Evangelista, veio a óbito, bem como que esta celebrou com a parte agravada contrato de seguro de vida, o qual possui cobertura por morte acidental (ID 205346533 – Pág. 5 – autos de origem). Por sua vez, a seguradora agravada sustenta que se negou a realizar o pagamento correspondente diante da existência de cláusula contratual restritiva de direito. Nesse cenário, nota-se que estão presentes os requisitos para conceder a inversão do ônus da prova em benefício da parte agravante. Isso porque, diante da recusa de cobertura contratual, cabe à própria seguradora comprovar os motivos que levaram à sua negativa, o que justifica a solicitação da inversão do encargo probatório. Assim, considerando que a seguradora levantou a questão da negativa de cobertura contratual, é fundamental que ela se responsabilize pela demonstração da justificativa para a recusa do pagamento do seguro, conforme estipulado no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONCLUSÕES UNILATERAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. JULGADOR. DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. A regra de distribuição dinâmica não implica o ônus de produção de prova negativa por si só, mas, ao contrário, possibilita à Agravada produzir as provas que entender necessárias, uma vez verificada a hipossuficiência técnica da parte adversa. 3. A alegação de ausência do dever de indenizar por agravamento do risco é baseada em conclusões unilaterais, sem a devida demonstração de que a dependência química da falecida foi a causa determinante de sua morte. Sendo ônus da Agravante comprovar que a morte da segurada se deu em razão da dependência química desta, além de seu dever em demonstrar a má-fé da segurada, haja vista que “a exoneração do dever de indenizar as apólices de seguro necessitam da comprovação da má-fé do segurado para ensejar a perda do seu direito securitário”. (Acórdão 1069295, 07021418320178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 29/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Cabe ao julgador, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, inc. IX, CF), o que ocorreu no presente caso. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1875329, 0709214-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) Finalmente, em que pese a inversão do ônus da prova, a parte autora, ora agravante, não está dispensada da comprovação mínima dos fatos por ela apresentados na exordial. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025 17:47:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador